Tribunal: TJDFT
Processo: 0721334-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721334-84.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ROBERTO BEZERRA DE MELO - EPP, JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS APELADO: JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS, ROBERTO BEZERRA DE MELO - EPP D E S P A C H O Na petição de ID 25059898, a embargante ROBERTO BEZERRA DE MELO - EPP “MELO DISTRIBUIDORA” requer a retirada do processo da pauta da 14a sessão virtual de 2021, com data de abertura designada para o dia 28/04/2021. Manifesta a autora/embargante interesse no acompanhamento presencial do julgamento dos embargos de declaração. Considerando o disposto no art. 4o, inciso V e §2o, da Portaria GPR 1029/2018, defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial por videoconferência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator